Tribunal: STF
Processo: HC 253717
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis Antonio de Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no PExt HC 851.993/SP (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado como incurso no crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei n.º 9.613/1998) por 41 (quarenta e uma) vezes, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. (doc. 6, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] o ato coator ao manter a condenação por lavagem de dinheiro, não reconhecendo a conduta como exaurimento do crime de corrupção passiva, assim como o fez em relação à corré, maltratou o princípio do ne bis in idem, como também, o art. 386, III, do CPP, perseguindo duplamente o paciente pelo mesmo fato, sendo de rigor a sua cassação. (doc. 1, p. 8).  



    Ao final, requer:  



    31. Diante de todo o exposto, requer, com fundamento nos arts. 647, 648, I, e 654, § 2º, todos do CPP e arts. 5º, LXVIII e 102, I, “i”, da CF, seja o writ conhecido e a ordem concedida, ainda que ex-officio para:



    A). absolver o paciente do crime de lavagem de capitais s condutas praticadas devem ser consideradas como mera consumação do crime de corrupção, e não crime autônomo de lavagem de dinheiro, sob pena de maltratar o princípio do ne bis in idem;



    B). subsidiariamente, em homenagem a eventualidade, que seja reformado o v. acórdão, porque se trata de crime único, ou ainda, mantida a continuidade, que seja rechaçada as duas séries, restando tão somente uma.



    32. Por derradeiro, requer a intimação deste subscritor para a sessão de julgamento, ocasião em que fará sustentação oral, nos termos do RISTF e do EAOAB.  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão judicial benéfica a um dos Corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual, quando inexistirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação. Entendimento diverso é obstado pela incidência do princípio constitucional da isonomia, porquanto submeteria indivíduos em identidade de situações a tratamentos jurídicos diversos (PExt no AgRg no HC n. 858.175/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/02/2024, DJe de 05/03/2024).



    2. Na hipótese, o agravante foi condenado como incurso no crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) por 41 (quarenta e uma) vezes, na forma dos artigos 71 e 69 do Código Penal, às penas de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. No caso, o Tribunal de origem, soberano quanto à análise fático-probatória, consignou que ficou comprovado, por prova oral e documental, que o agravante utilizava elaborados métodos para conferir aparência de licitude aos valores ilícitos, não só pela utilização de laranja para o recebimento de propinas, com valores derivados da licitação fraudulenta, como também exigindo o superfaturamento das notas, além de ter sido constatado que o agravante atuava como agiota, configurando as condutas típicas do crime de lavagem de capitais.



    4. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal, deferir o pedido de extensão de efeitos, qual seja, a absolvição quanto ao crime de lavagem de dinheiro.



    5. Agravo regimental não provido. (doc. 7, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Absolvição e tráfico privilegiado.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.203 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/11/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. II – No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. III – O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. V - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I – O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II – O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator